Tribunal: TJPA
Processo: 0806646-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806646-94.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE CATAO DE OLIVEIRA, LAVINIA COSTA DOS SANTOS

PACIENTE: RITIELE SOUZA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA Nº 0806646-94.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES, FÁBIO HENRIQUE CASTÃO DE OLIVEIRA e LAVINIA COSTA DOS SANTOS.

PACIENTE: RITIELE SOUZA DA COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 268 DO CPB. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. ATO QUE NÃO POSSUI NATUREZA JURISDICIONAL E QUE SE PRESTA TÃO SOMENTE PARA COLHER A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR O PEDIDO. LIMINAR CASSADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A paciente foi acusada da prática do crime previsto no artigo 268 do CPB, por desobedecer ao Decreto nº 11/2020, publicado pela Prefeitura Municipal de Breu Branco, em 21/03/2020, ao determinar, na qualidade de gerente, a abertura do estabelecimento comercial em desacordo com o referido diploma infralegal, infringindo assim norma sanitária, delito este apurado mediante Termo Circunstanciado de Ocorrência, que pretende trancar por atipicidade da conduta;

2. O Termo Circunstanciado de Ocorrência é um procedimento que se destina a colher prova da materialidade e indícios de autoria de crimes de menor potencial ofensivo, razão pela qual não possui natureza jurisdicional. Portanto, a autoridade judiciária competente para apreciar o pedido contido neste
writ
é o juiz de direito e não esta Seção de Direito Penal,
ex vi
do artigo 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Outrossim, decidir o pleito antes da manifestação do juízo
a quo
implicaria em verdadeira supressão de instância;

3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem do
Habeas Corpus
e cassar a liminar anteriormente deferida, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 30 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar para Trancamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência, impetrado em favor de RITIELE SOUZA DA COSTA, acusada da prática do crime de infração à medida sanitária preventiva, capitulado no artigo 268 do CPB (infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa), praticado em tese pela paciente, funcionária da Lojas Americanas, apontando como autoridade coatora Juízo de Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Em sua exordial, os impetrantes pleiteiam o trancamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 0801217- 62.2020.8.14.0104, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Breu Branco contra a paciente, por descumprimento ao decreto nº 11/2020, publicado pela Prefeitura Municipal de Breu Branco, em 21 de março de 2020, que suspendeu diversas atividades comerciais, recreativas e estudantis, permitiu em caráter excepcional o funcionamento do comércio voltado a produtos essenciais, especialmente os supermercados, a atividade da empresa é considerada essencial e, por isso, estava autorizada a funcionar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, mas, em função do meu afastamento por motivo de compensação de plantão, foram redistribuídos a relatoria do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, ocasião em que o magistrado deferiu o pedido de liminar para trancar a ação penal (Id. Doc. nº 5741568 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (Id. Doc. nº 5699741 - páginas 1 a 3) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão do
writ
(Id. Doc. nº 5832355 - páginas 1 a 5). O feito foi redistribuído a minha relatoria para julgamento de mérito por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 23 de março de 2020, Policiais Civis se dirigiram ao estabelecimento comercial Lojas Americanas, situado na Avenida Minas Gerais, nº 226, bairro Centro, município de Breu Branco, Estado do Pará, onde a paciente exerce a função de Gerente da referida loja e determinaram seu fechamento com base no Decreto nº 11/2020, publicado pela Prefeitura Municipal de Breu Branco em 21 de março de 2020, que suspendeu diversas atividades comerciais, recreativas e estudantis, permitindo em caráter excepcional o funcionamento do comércio voltado à produtos essenciais, especialmente os supermercados. Naquela oportunidade, a paciente informou que a loja estava dentro do rol taxativo de comércios autorizados a funcionar na cidade, no entanto, os policiais retornaram ao local horas depois, determinaram novamente o fechamento e conduziram a funcionária para delegacia, por descumprimento do Decreto Municipal. Foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência por suposto crime de infração à medida sanitária preventiva, capitulado no artigo 268 do Código Penal Brasileiro, praticado em tese pela coacta, funcionária da Lojas Americanas.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELOS IMPETRANTES

Os impetrantes pretendem trancar o Termo Circunstanciado de Ocorrência face a atipicidade do fato imputado à paciente, uma vez que o estabelecimento comercial que gerenciava, estava autorizado a funcionar, inexistindo, portanto, qualquer infração a norma de natureza sanitária.

Inicialmente cumpre esclarecer que o pedido constante da ordem de
habeas corpus
é o trancamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência e não o trancamento da ação penal, conforme entenderam o magistrado que me antecedeu na relatoria do feito que deferiu a medida liminar nesse sentido, bem como o parecer ministerial. Outrossim, registre-se que a denúncia não foi oferecida, conforme certidão juntada aos autos (Id. Doc. nº 6367375 - página 1), logo não há, ainda, ação penal.

Com efeito, o Termo Circunstanciado de Ocorrência é um procedimento que se destina a colher prova da materialidade e indícios de autoria de crimes de menor potencial ofensivo, razão pela qual não possui natureza jurisdicional. Portanto, a autoridade judiciária competente para apreciar o pedido contido neste
writ
é o juiz de direito e não esta Seção de Direito Penal,
ex vi
do artigo 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Outrossim, decidir o pleito antes da manifestação do juízo
a quo
implicaria em verdadeira supressão de instância.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO. PEDIDO SUSCITADO NA INSTÂNCIA SINGELA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO. PREJUDICIALIDADE. Por ser o mandamus remédio constitucional jurídico de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com todos os documentos necessários à comprovação da ocorrência do alegado constrangimento ilegal sofrido. Ademais, se a temática já foi apresentada em sede de outro habeas corpus, revela reiteração de pedido em favor do mesmo paciente, o que expõe ofensa à coisa julgada formal, especialmente na ausência de fato novo que possa reorientar o entendimento externado na outra deliberação. Assim, torna-se prejudicado o pedido, porque não pode a Corte examiná-lo novamente. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA.

(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 01344876120128090000 NIQUELANDIA, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 08/05/2012, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1081 de 14/06/2012)

Ante o exposto,
data vênia
ao parecer ministerial, não conheço do presente remédio constitucional e casso a liminar anteriormente deferida, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 30 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2021